Tribunal: TJES
Processo: 5002500-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A concessão da tutela de urgência amparada no art. 300 do CPC pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo este último verificado no caso concreto.

2 - Não obstante a alegada dívida decorrente do abastecimento diário de combustível para os veículos da frota, não há nos autos – até o momento – mínima comprovação acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3 - A medida de constrição de bens da parte ré exige a apresentação de elementos idôneos da efetiva potencialidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não bastando para tal a mera alegação de inadimplemento.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002500-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO CHEGADA LTDA

AGRAVADO: MONTEIRO LOCACAO E COLETA LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A concessão da tutela de urgência amparada no art. 300 do CPC pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo este último verificado no caso concreto.

2 - Não obstante a alegada dívida decorrente do abastecimento diário de combustível para os veículos da frota, não há nos autos – até o momento – mínima comprovação acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3 - A medida de constrição de bens da parte ré exige a apresentação de elementos idôneos da efetiva potencialidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não bastando para tal a mera alegação de inadimplemento.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002500
-
52
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
POSTO CHEGADA LTDA.

AGRAVADO
:
MONTEIRO LOCAÇÃO E COLETA LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
POSTO CHEGADA LTDA.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
MONTEIRO LOCAÇÃO E COLETA LTDA.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio de valores na conta da parte requerida, além da constrição dos veículos de propriedade desta.

Em suas razões id. 4503350 aponta o agravante, em síntese, a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, porquanto demonstrada a inadimplência da empresa agravada.

E mais: não realizado o pagamento mesmo após as medidas extrajudiciais adotadas, há fortes indícios de que possa frustrar a futura execução, sendo mister a reforma da decisão objurgada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o recorrente ajuizou demanda monitória afirmando ser credor da quantia de R$ 86.378,47 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), sendo pleiteada tutela de urgência
“para
que sejam deferidas buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para bloqueio de valores em conta bancária de titularidade do
r
equerido, bem como para lançamento de constrição em veículos de sua propriedade”.

Como destacado pelo juízo
a quo,
a concessão da tutela de urgência amparada no art. 300 do CPC pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo este último verificado no caso concreto.

Vale dizer, não obstante a alegada dívida decorrente do abastecimento diário de combustível para os veículos da frota,
não há nos autos – até o momento – mínima comprovação acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A medida de constrição de bens da parte ré exige a apresentação de elementos idôneos da efetiva potencialidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não bastando para tal a mera alegação de inadimplemento.

É o entendimento deste órgão fracionário:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. AUSENTE PROVAS DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART.300, DO CPC AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação,
mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução
.
2. Caso dos autos em que não há sequer indício de insolvência do Agravado ou sua tentativa de dilapidar o seu patrimônio, sendo imprescindível ainda uma maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos.
3. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003604-50.2021.8.08.0000. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data do julgamento 19/10/2022).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.